Tribunal: STF
Processo: HC 206238
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Mauro Atui Neto em favor de Elaine Cristina Guedes Rosa, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.577.964/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “ Trata-se de agravo regimental contra decisão do Exmo. Sr. Ministro Presidente desta Corte (fls. 974-975), que não conheceu dos agravos em recurso especial interpostos pela defesa, pela incidência da Súmula n. 182/STJ.
    No regimental, a defesa dos agravantes alega que não pretende o reexame das provas dos autos, mas a revaloração, sendo que foi demonstrada a divergência "com base em apelação do Tribunal de Justiça e não com base em habeas corpus, mandado de segurança e recurso ordinário como fundamentado por Vossa Excelência" (fl. 981).
    Requer a reconsideração ou a remessa do feito à apreciação da Turma, a fim de que o especial seja provido.” (eDOC 7)
    No STJ, o Agravo em Recurso Especial interposto pela defesa não foi conhecido pelo Ministro Presidente com base no art. 21-E, inciso V, c.c art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
    Em face dessa decisão a parte interpôs agravo regimental, o qual foi conhecido monocraticamente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik para negar provimento aos recursos especiais defensivos. Esta decisão monocrática, ora apontada como ato coator, transitou em julgado em 10 de dezembro de 2019. 
    Nesta Corte, a impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. Aduz, em síntese, que não haveria suporte probatório para sua condenação pela prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/2006. (eDOC 1)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, que visa a absolvição da paciente em face do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 pelo reconhecimento da insuficiência probatória quanto à existência de ânimo associativo entre a paciente e corréu, ponto assim tratado no acórdão condenatório:
    “Contra os réus pesou, in casu, a acusação de que na data de10 de setembro de 2015, em local e horário descritos, estando já anteriormente conluiados para o cometimento do delito de tráfico de drogas, agindo em concurso com a adolescente Ana Carolina Guedes Rosa dos Santos e na presença da criança Ana Liah filhas dos acusados, tinham eles em depósito e expunham à venda 64 (sessenta e quatro) porções de cocaína, na forma de pedras de "crack", e 56 (cinquenta e seis) porções de cocaína, quando foram surpreendidos por agentes policiais que investigavam notícias sobre o comércio ilícito, apreendendo-se quantia em dinheiro (R$ 3.361,00) além de petrechos como balança e produtos químicos (carbonato de cálcio).
    Materialidade provada, como se vê do auto de flagrante e do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão e do exame toxicológico (fls. 151/155 e 162/166), sem olvidar, no caso, o teor da prova oral colhida nas duas fases do processo.
    Ouvido apenas no inquérito, a testemunha Valter Raimundo se disse usuário de crack, e que na data dos fatos procurou pelo réu Cristiano, ciente de que ele vendia drogas, adquirindo 1 (uma) 'pedra' que ele, o vendedor, buscou com a mulher, pagando o preço de R$10,00 (dez reais). Quando saía do local foi abordado por policiais e relatou a compra, sabendo depois que os milicianos encontraram acharam mais droga na posse do réu. Por fim, admitiu já ter comprado droga do réu anteriormente (v. fl. 12).
    Anotando-se a colheita da prova oral por meio eletrônico, com gravação em mídia digital (DVD ) a possibilitar a oitiva nesta Instância, é certo que em juízo, sob o contraditório, a policial militar Tânia Rafaela contou ter procedido à revista pessoal da ré e da adolescente, quando esta última tentou se desfazer de uma balança de precisão, que restou apreendida. Com primeira nada encontrou, e na posse da menor apreendeu porções de droga.
    José Geraldo Bove, também policial militar, disse na audiência, corroborando sua narrativa extrajudicial, que por conta de notícias de traficância por parte do réu, que estaria vendendo drogas com o auxílio da esposa e da filha, foi até o local dos fatos uma lanchonete, lá encontrando um indivíduo que fazia contato com o dono do estabelecimento. O indivíduo foi abordado e com ele localizou uma pedra de 'crack', enquanto na posse do réu apreendeu considerável quantidade de dinheiro, admitindo ele, informalmente, a mercancia ilegal; na posse da corré encontraram dinheiro, e com a filha dela, menor, várias pedras de 'crack' escondidas nas suas vestes, apreendendo balança, porções individuais e outras destinadas à repartição.
    Cristiano, nas duas oportunidades em que foi inquirido, admitiu sucintamente que exercitava sozinho o tráfico em seu estabelecimento comercial, armazenando as drogas  nos fundos  , todavia sem conhecimento da corré ou da sua filha menor. Ressaltou que apenas passou a droga para a adolescente diante da aproximação policial, e disse, ainda, que o dinheiro apreendido, em quantidade maior do que o noticiado, era produto da atividade ilícita nos últimos quatro ou cinco dias.
    Elaine, por sua vez, negou ter conhecimento da prática do tráfico na sua lanchonete, onde exercia atividade lícita há anos, não sabendo sequer distinguir ou identificar entorpecentes. Afirmou desconhecer a origem das drogas apreendidas e a razão pela qual sua filha estava na posse de uma balança de precisão e de porções de entorpecente. Ressaltou, por derradeiro, que o seu marido sofria perseguição policial e que eram falsas as acusações.
    Sem embargo dos depoimentos das testemunhas de defesa, que não presenciaram os fatos e se limitaram a atestar idoneidade pretérita dos acusados, há ver que as narrativas deles, além de incoerentes entre si, não se revestiram de credibilidade, procurando eles atacar os agentes da lei e imputar a eles a prática de crimes. Fazendo-se o registro, nesse ponto, que ao ser ouvida extrajudicialmente, a menor Ana Carolina admitiu que o réu, seu pai, lhe tinha pedido para esconder algumas drogas consigo e não deixar que os policiais a revistassem (v. fl. 63).
    (...)
    O delito de associação também ficou cumpridamente demonstrado, pois diante de notícias sobre o exercício do tráfico pelo réu com a ajuda de familiares, a polícia dirigiu-se até o local e encontrou um comprador, a afirmar ele aquisição anterior de drogas junto ao réu além de apontar participação da esposa dele na venda. A apreensão de petrechos e de considerável quantidade de drogas e dinheiro, sem qualquer comprovação da origem, também indicou estabilidade e permanência do comércio ilícito. Dolo de associar-se, portanto, evidenciado pelas circunstâncias, descabido falar em mero tráfico eventual, esporádico, até pelas indicações da divisão de tarefas entre os acusados.
    Inequívoca ainda a causa de aumento descrita na denúncia, pois a menor filha do casal estava na posse de drogas nas suas partes íntimas, a mando do réu, além de procurar esconder uma balança.
    (...) (eDoc 2).
    A sentença, por sua vez, assinalou que a paciente esteve em prisão domiciliar desde dezembro de 2016 em abono ao Marco da Primeira Infâcnia que alterou o art. 318 do Código de Processo Penal. Na ocasião, manteve a benesse, permitindo que ela recorresse em prisão domiciliar (eDoc 4, p.16).
    Neste ponto, cumpre frisar que a análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente.
    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.
    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal:
    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal.” (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009)
    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada em elementos concretos e não contraria a jurisprudência desta Corte, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a superação da vedação à supressão de instância, motivo por que é inteiramente inadmissível, de modo a autorizar o relator, monocraticamente, a negar seguimento a ordem.
    No caso dos autos, o coator não é Tribunal Superior, mas seu relator, não havendo pronunciamento colegiado de mérito, em oposição ao disposto no art. 102, I, i, da Constituição Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.(art. 21, § 1º, RISTF) Publique-se. Intime-se.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente